Tribunal: STF
Processo: Rcl 63610
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 2146112-35.2022.8.26.0000. 



    Narra a parte reclamante que interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada no Tema 917 da repercussão geral.



    Sustenta, em síntese, que “no caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, visto que, ao não acolher o agravo interno e concluir que o objeto do recurso extraordinário se amoldava ao Tema de Repercussão Geral n° 917 do Supremo Tribunal Federal, a decisão afrontou a competência desta Corte Suprema para analisar o referido apelo extraordinário" (eDoc 1, p. 6).



    Aduz que "o artigo 1º do diploma legal impugnado não consubstancia violação à reserva da administração, pois apenas se traduziu em manifestação legítima do direito à informação, de caráter coletivo e do princípio da publicidade regente da atividade administrativa, contemplando, nos preceitos decotados, o conteúdo mínimo adequado para a satisfação da transparência dos atos da administração" (eDoc 1, p. 5-6).



    Assevera que "a decisão reclamada aplicou com manifesto equívoco o Tema 917 para negar seguimento ao recurso extraordinário e, assim, manter o acórdão que reputou inconstitucional a Lei Municipal n. 7.062, de 26 de maio de 2022, do Município de Sertãozinho, pois o ato normativo não trata da estrutura ou atribuição de órgãos do Executivo, e tampouco do regime jurídico de servidores públicos" (eDoc 1, p. 9).



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, “a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada e, como consequência, determinar que nova seja proferida, em consonância com o Tema 917 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal” (eDoc 1, p. 9).



    Dispenso às informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Com efeito, no julgamento do ARE 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 917 da repercussão geral, o Plenário reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que “não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos". Eis a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.”



    Na hipótese dos autos, o ato reclamado manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender correta a aplicação do Tema 917-RG. Eis a ementa do acórdão reclamado (eDoc 3, p. 27):



    “Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral - Art. 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil - Hipótese atinente ao Tema nº 917 do Supremo Tribunal Federal - Distinguishing não demonstrado - Agravo interno não provido”



    Colho do voto (eDoc 3, p. 27-31):



    “O agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 33-A, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não está em condições de ser provido, por correta a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em tela.



    Cabe registrar que, para o provimento deste recurso, ao agravante incumbiria demonstrar que a específica hipótese retratada nos autos não está em consonância com o paradigma que originou a tese acolhida pela Corte Superior. Em outras palavras, o recorrente deve deixar claro o denominado distinguishing, a diferença fundamental entre o caso julgado neste processo e aquele exposto no paradigma. Possível, ainda, ao recorrente, mesmo se delineada alguma similitude com o indicado paradigma, comprovar situação fática específica capaz de prejudicar a aplicação do precedente qualificado.



    O agravante, contudo, não se desincumbiu a contento. Com efeito, in casu, o acórdão alvo de recurso enfrentou adequadamente as questões apresentadas e, com fundamentos claros e coerentes, concluiu que:



    "Porém, à luz das peculiaridades do caso concreto, entendo configurado o vício de inconstitucionalidade. 



    Com efeito, a pretexto de conferir publicidade e transparência a atos administrativos, a lei impugnada invadiu esfera privativa do Executivo.



    A Lei Municipal nº 7.062/22 fere a independência e separação dos poderes (“Artigo 5º - São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”) e configura inadmissível invasão do Legislativo na esfera Executiva.



    (...)



    No caso em questão, a lei objurgada acarreta inequívoca ingerência em questão claramente administrativa, ao impor a publicação de todos os pareceres oriundos do segmento jurídico, da Controladoria e da Supervisão de Ensino da Municipalidade.



    Norma relegou ao Executivo o dever de - ampla e irrestritamente- divulgar conteúdos que sequer adentraram ao escopo da decisão administrativa.



    Tal pode significar, reflexamente, a divulgação de informações sensíveise até mesmo sigilosas - v.g. dados pessoais relacionados a processos administrativos; atividades preparatórias voltadas ao estabelecimento de diretrizes estratégicas em matéria de políticas públicas; questões atinentes à segurança e inteligência local; entre outros.



    (...)



    Importante observar que não se está, aqui, a conferir sigilo ao comportamento estatal, senão coibir a publicidade de conteúdo que, como já dito, sequer chegou a ser definido ou consolidado pela Administração.



    Pertinente replicar ao caso raciocínio jurídico recentemente elaborado quando do julgamento de situação análoga (ADIn nº 2.183.257-28.2022.8.26.0000 - v.u. j. De 07.12.22 - Rel. Des.FERREIRA RODRIGUES). Assumidos os pressupostos ali consignados, legislações como a que ora se discute serão constitucionais apenas quando seu desígnio for (a)possibilitar o controle de legalidade dos atos administrativo, ou (b)proteger o particular na sua relação com a administração pública.



    Além do mais, em regra, o dever de transparência presta-se exclusivamente a garantir o acesso a dados concretos e objetivos - ou seja, já consolidados e disponíveis para divulgação - não compreendendo a divulgação de dados abstratos - ou seja, alteráveis.



    Voltando ao presente caso, pareceres revelam natureza opinativa, precedendo, portanto, à fase de efetiva escolha administrativa. Por essa razão, a divulgação em questão não serviria ao desígnio de permitir eventual controle de legalidade, acarretando encargo desnecessário à Administração.



    Nada obstante, revelam dados abstratos, que poderão ou não influenciar na tomada da decisão administrativa, sem, no entanto, confundirem-se com ela.



    Ausente enquadramento normativo ao princípio da publicidade.



    Assim, aliás, decidi, em caso análogo (ADIn nº 2.095.344-42.2021.8.26.0000 - v.u. j. De 16.03.22 - de minha relatoria).



    Invadiu-se, inequivocamente, seara privativa do Executivo. 



    Impõe-se, assim, a invalidação da Lei Municipal nº 7.062/22.” (fl. 66/68 dos autos principais).



    O E. Supremo Tribunal Federal, por sua vez, nos autos do ARE nº 878.911, reconheceu a existência de repercussão geral e editou o Tema 917, com a seguinte tese: não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, §1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal). 



    Daí resulta que acontrario sensu o caso tratado nestes autos está em harmonia com referida tese e não existe motivo que autorize conclusão diversa. Em outras palavras, o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo interno, restrito a repisar alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte.



    Em suma, ausente demonstração do distinguishing, é plenamente cabível a incidência art. 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário.” (Destaques no original)



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que a pretexto de prestigiar a publicidade e transparência, a lei impugnada invadiu esfera privativa do Executivo Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem.



    Cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; grifos nossos) 



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013; grifos nossos) 



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte agravante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral. 



    No entanto, não constitui o objetivo da reclamação o reexame do enquadramento legal dado pela autoridade reclamada aos fatos narrados na peça recursal, ante a existência na legislação processual de instrumental próprio à defesa do direito supostamente vulnerado, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido.” (Rcl 5684 AgR, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 15.8.2008) 



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 45567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.4.2021) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LEGALIDADE. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995, AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA OU IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível a reclamação cujo fundamento reside na existência de contradição intrínseca ao ato reclamado. Existência de mecanismo nas vias recursais ordinárias para atendimento da pretensão de reforma. Impossibilidade do uso da ação reclamatória como substitutivo recursal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 31183 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 4.3.2020) 



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação do Tema de repercussão geral utilizado para respaldar a decisão reclamada, a qual, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente